Tribunal: TJDFT
Processo: 0714817-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714817-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LIMA PERES ANTONIO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Lucia Lima Peres Antônio em face da r. decisão (ID 70873760, pág. 146) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), indeferiu tutela de urgência incidental e manteve a exigibilidade das faturas de água vencidas nos meses de novembro a dezembro de 2024 e de janeiro a fevereiro de 2025, questionadas pela Agravante. Em suas razões recursais (ID 70873208), alega, em síntese, que o entendimento do d. Juízo a quo, no sentido de que as faturas questionadas possuem valores compatíveis com o consumo mensal de uma residência, baseou-se em premissa equivocada e desconsiderou a realidade individual e histórica da unidade consumidora da Agravante, que indica um consumo médio mensal de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), expressivamente inferior ao valor de R$ 191,14 (cento e noventa e um reais e quatorze centavos) cobrado na fatura com vencimento em fevereiro de 2025. Aduz que a análise de compatibilidade do consumo não pode se basear em padrões genéricos ou comparativos entre residências distintas, de modo que a única referência legítima e juridicamente válida para avaliar a regularidade da cobrança é o histórico de consumo da própria Agravante, sob consequência de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, individualização do consumo e proporcionalidade na cobrança. Sustenta que as faturas emitidas pela Agravada, com valores superiores à média histórica de consumo, configuram grave desequilíbrio na relação contratual, e a cobrança delas caracteriza conduta desleal e abusiva por parte da fornecedora. Requer a antecipação da tutela recursal para estender os efeitos da liminar anteriormente concedida (ID 70873760, pág. 44) às faturas de novembro/2024 a fevereiro/2025, a fim de resguardar os direitos da consumidora e de evitar prejuízos indevidos decorrentes de cobrança manifestamente excessiva e desproporcional. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos recursais de que o valor das faturas vencidas nos meses de novembro/2024 a fevereiro/2025, no importe de R$ 191,14 (cento e noventa e um reais e quatorze centavos), R$ 126,34 (cento e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos), R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) e de R$ 191,14 (cento e noventa e um reais e quatorze centavos), respectivamente, destoariam do padrão de consumo da Agravante, extrai-se do caderno processual que a própria Autora reconheceu como devido, na exordial, o valor de R$ 103,60 (cento e três reais e sessenta centavos), referente à fatura vencida em 7/7/2024 (ID 70873760, pág. 12), tendo inclusive realizado o depósito judicial da quantia (ID 70873760, pág. 48). Além disso, embora questione as mencionadas faturas, a Recorrente realizou o pagamento de algumas delas no ano de 2024, sem questionar, consoante comprovado nos autos (ID 70873760, págs. 144/145), sobretudo a de R$ 191,14 (cento e noventa e um reais e quatorze centavos), vencida em novembro/2024, no mesmo valor relativa a fevereiro/2025, circunstâncias que enfraquecem a tese de flagrante incompatibilidade dos valores cobrados com o histórico de consumo dela. Assim, não se afigura viável, em análise preliminar, antes da devida instrução probatória, reconhecer a irregularidade da cobrança e, por conseguinte, a sua inexigibilidade. Com efeito, a situação em tela demanda análise em sede de cognição exauriente, de modo que apenas após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual será viável ao d. Juízo concluir, com a segurança necessária e com um grau razoável de certeza, sobre a existência do direito alegado. Inclusive, nesse particular, destaca-se que já houve determinação de produção de prova pericial para averiguar o adequado funcionamento do hidrômetro na unidade consumidora da parte autora e aferir se estão corretos os valores apurados nos meses correspondente às faturas vencidas em abril de 2024 e posteriores (ID 70873760, pág. 135). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito neste momento processual. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator